Tribunal: TJBA
Processo: 8000746-96.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000746-96.2024.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ADAUTO DA COSTA GAMA

Advogado(s)
:
SILVIMAR CHARLLES LIMA DE OLIVEIRA, CLAUDIA DO CARMO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL
E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. FOTOCÓPIA ADULTERADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I -
CASO EM EXAME

1 -
Apelação criminal interposta por
réu
contra sentença condenatória
na qual o Juízo

a
quo
reconheceu a
prática do crime previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do CP
.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
São
questões em discussão: (i)
analisar se a apresentação de fotocópia simples
de RG
é apta a ensejar a consumação do delito de

uso de documento falso
; (
ii
)
verificar a
comprovação
d
a autoria do delito; (
iii
)
avaliar a necessidade ou não de prova pericial
.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A prova oral e documental
evidencia
que o apelante utilizou documento falsificado em abordagem policial, com o objetivo de ocultar sua identidade e evitar prisão por condenação anterior.

4 -
A cópia do documento, no contexto local, possuía aparência de veracidade e aptidão para induzir a erro, não se tratando de mera reprodução sem relevância penal.

5 -
A jurisprudência do STJ admite a desnecessidade de perícia quando outros meios probatórios são suficientes para demonstrar a falsidade.

A conduta configura o crime do art. 304 do CP, dada a efetiva apresentação de documento falso com conteúdo adulterado.

IV
-
DISPOSITIVO E TESE

6 -
Recurso conhecido e
não
provido.

Tese de julgamento
:
1
. A utilização de cópia de documento adulterado com aparência de veracidade, apta a induzir a erro, pode configurar o crime de uso de documento falso. 2. A ausência de perícia não invalida a condenação quando a falsidade do documento é demonstrada por outros meios probatórios válidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 297 e 304; CPP, art. 386, III, IV, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº
o AREsp: 2202959 DF 2022/0276827-4
,
Relator.: Ministro Jesuíno
Rissato
desembargador convocado do TJDFT
, T
6
, j. 23
.2.2024
; STJ,
AgRg
no HC nº 628.425/
SC,
Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 22.2.2022; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
nº
929.1
23/S
C, R
el. M
in. Jorge Mussi, T5, j. 25.9.2018.

APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

AP
.

8000746-96.2024.8.05.0218

–
Ruy Barbosa
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação n
º

8000746-96.2024.8.05.0218,
da Comarca de
Ruy Barbosa
/BA
,
recurso interposto por

ADAUTO DA COSTA GAMA
,
em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
conhecer
do recurso

e

negar-lhe

provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sal
vador,
data
e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator